Tribunal: STF
Processo: HC 242220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2024, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Leonardo Moreira Marcelino e Leandro Mario dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 916.479/RO, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 20.4.2024, tendo a prisão sido convertida em preventiva, pela prática de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de branca (incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal), após subtraírem “mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, 05 aparelhos celulares e 01 suporte para celular, pertencentes ao estabelecimento comercial” (doc. 3). 



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0805882-81.2024.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. O indeferimento da medida liminar no Tribunal de origem (fls. 90-92, doc. 2) conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 916.479/RO, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 3). Extrai-se da decisão:



    “(...) 



    Com efeito, não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 



    Diante do contexto informativo apresentado nos autos, o Relator da ação originária entendeu não haver ilegalidade manifesta, motivo pelo qual indeferiu a liminar declinando as seguintes razões 
(e-STJ fls. 89/90 – grifei): 



    [...] Em exame preliminar dos autos, verifico a existência do extraído das peças de fumus comissi delicti investigação e relatórios da Autoridade Policial, bem como da denúncia do Ministério Público e da decisão do juízo de 1º Grau, que apontam para a suposta prática do crime de roubo qualificado, uma vez que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 13h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Bytes Eletrônicos’’ situado na Av. 25 de Agosto, bairro Centro, na cidade e Comarca de Rolim de Moura/RO, os pacientes, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, 05 (cinco) aparelhos celulares marca Xiaomi e 01 (um) suporte para celular, pertencentes ao referido estabelecimento comercial. 



    O resta demonstrado na gravidade concretada do delito, que foi praticado com periculum libertatis uso de faca e em concurso de agentes e para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o crime apurado foi cometido dolosamente e é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 anos, sendo admitida, portanto, a decretação da prisão preventiva, com fulcro no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, ‘[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social’ (Informações adicionais do HC n. 494.373/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019). 



    Ainda, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    Assim, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte. Entendo que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao mandamus no momento adequado. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido” 
(doc. 3).



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na ausência dos pressupostos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, afirmando possível a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com a concessão de medidas cautelares alternativas.



    Sustenta que “a fundamentação utilizada foi genérica, uma vez que o decreto preventivo não apontou indícios concretos de como os pacientes poderiam colocar em risco a ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, se limitando a constatar a suposta presença dos pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema”.



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, requer: a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) liminarmente, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor de LEANDRO MARIO DOS SANTOS e LEONARDO MOREIRA MARCELINO sem prejuízo da cumulação de outras medidas cautelares diversas da prisão; c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 916.479/RO, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    7. Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça de Rondônia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos, conforme dados assentados nas instâncias precedentes, que “os pacientes, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, 05 (cinco) aparelhos celulares marca Xiaomi e 01 (um) suporte para celular, pertencentes ao referido estabelecimento comercial” (doc. 3).



    A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Apontaram-se a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do roubo (em concurso de agentes e com uso de arma branca) e a periculosidade demonstrada (doc. 2).



    11. A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    13. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    Ausente na espécie demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora